Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707975-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEVERSON DOS REIS RIBEIRO DA SILVA, DIVINO ETERNO DE LIMA, IRACEMA CAMELO DA SILVA, SIMONE ROSA DA CRUZ, ANTONIO IVAN OLIVEIRA DE MORAIS, FAGNER MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: PALMIRA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por FAGNER MOREIRA DE SOUZA e Outros, requerendo a reconsideração da decisão constante no ID 70197351, com a consequente concessão dos efeitos da tutela de urgência. Nada a prover quanto à tutela de urgência apresentada no ID 70878791, pois o que os Agravantes pretendem é revisar o que outrora já fora decidido pela Relatoria Originária. Não há fato novo que evidencia a possibilidade de concessão de tutela de urgência e/ou reconsideração da decisão de ID 70197351. Diante disso, antes da apreciação do agravo interno, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025 20:08:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador